Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712157-74.2019.8.07.0018 RECORRENTES: SIMONE DE ALMEIDA LIMA, THAIS DE ARAUJO ALMEIDA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, THAYNA PINTO LOPES NOGUEIRA, VANDECLEIA FERREIRA DOS SANTOS, VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA, VANESSA DE OLIVEIRA ALVES, VINICIUS SILVA DA NOBREGA, VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA, YARA GONCALVES BRANDI PORTELA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Ação popular. Litispendência configurada. Na análise da identidade do polo ativo das demandas coletivas leva-se em conta os possíveis beneficiários da sentença, uma vez que se trata de substituição processual por legitimado extraordinário. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 337, inciso VI, §§§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 4.717/1965, sustentando que não há ocorrência de litispendência no caso dos autos, por ausência de identidade de partes entre as ações populares em trâmite. Afirmam que a presente demanda tem por escopo a manutenção da moralidade, da legitimidade e da legalidade da atuação dos entes públicos envolvidos, ou seja, buscam beneficiar todos os participantes do concurso e não somente os autores da ação coletiva. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 337, inciso VI, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, e 1o da Lei 4.717/1965, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.948.199/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). No mesmo sentido: "a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência da litispendência, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.137.612/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; AgRg no AREsp 500.636/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2016)” (AgInt no REsp n. 1.619.568/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 2/10/2020). Acrescente-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.079.187, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 16/09/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025